Tribunal: TJDFT
Processo: 0750872-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750872-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELIA APARECIDA DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ZÉLIA APARECIDA DE SOUZA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva proferida em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Nas razões recursais, os agravantes alegam que a apuração do quantum devido não depende de liquidação prévia, e nesse sentido, não pode ser sobrestada para fins de aguardar a discussão do Tema 1.169 pelo STJ. Informa que o valor devido é apurado com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, §2o, do CPC. Postulou a antecipação da tutela recursal, para determinar o prosseguimento regular do cumprimento de sentença. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Para a antecipação da tutela recursal, o interessado deve comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, deve ser ressaltado que a questão submetida ao Tema 1.169 restou assim consignada: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. A discussão da obrigatoriedade ou não de liquidação prévia se limita às ações coletivas cujas sentenças condenatórias foram genéricas. No caso, o IPREV e o DISTRITO FEDERAL foram condenados nos seguintes termos: “Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% a contar da citação, nos moldes do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009 e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.” Conforme se infere, a decisão estabeleceu parâmetros suficientes para individualização do valor devido, com indicação do que deve ser restituído, o termo inicial e final e índice de correção monetária, o que possibilita o cálculo do valor mediante simples cálculo aritmético. Tanto que o cumprimento de sentença foi instruído com a memória dos cálculos (ID 172557710 - Pág. 1). Assim, a situação dos autos é distinta da questão afetada ao Tema 1.169 do STJ, justificando o prosseguimento do processo. Nesse sentido já me posicionei: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169/STJ. DISTINÇÃO. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A matéria submetida a exame pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.169), sob o rito dos recursos repetitivos, busca delimitar é a prescindibilidade ou imprescindibilidade da prévia liquidação de sentença, nos casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado. 2. No cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos do processo n.o 32.159/97, que condenou o executado ao pagamento do benefício alimentação a partir de janeiro de 1996, não há qualquer discussão acerca da liquidação do valor, ou insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, o que torna injustificável o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1725536, 07096306720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” E esse tem sido o entendimento desta Turma: “Se o cumprimento de sentença prescinde de liquidação, pois o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, não se aplica a decisão de sobrestamento proferida pelo STJ no julgamento do Tema 1.169.” (Acórdão 1709842, 07045009620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023)”. Ante o exposto, DEFIRO a tutela recursal, para determinar o prosseguimento da execução. Comunique-se Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator